Tribunal: TJDFT
Processo: 0716286-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10 e 933, do CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a provável ocorrência de inovação recursal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator